Tribunal: TJBA
Processo: 8021188-80.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021188-80.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACI BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Execução provisoria de multa fixada em razão de descumprimento de ordem judicial que determinou à apelada o oferecimento de serviço de home care à apelante.
Imperativo determinar se a prova coligida aos autos é apta a comprovar o suposto descumprimento, bem como se o fato geraria à recorrente o direito ao recebimento da multa pretendida.
In casu
,
não é possível presumir o inadimplemento da parte recorrida a partir dos documentos acostados com a peça inicial, salientando-se que a causa de pedir que embasa a pretensão de execução da multa, no caso em apreço, funda-se no descumprimento de ordem judicial, pela apelada, que estabelecia a esta a obrigação de prestar serviço de home care e, por conseguinte, competia à recorrente demonstrar, de forma concreta e indene de dúvidas, o alegado descumprimento, o que não ocorreu. Precluso o direito da recorrente no que se refere à juntada dos documentos no ato da interposição deste recurso de apelação, considerando-se que não se tratam de documentos novos ou com justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno. Sentença mantida. Recurso não provido.